Tribunal: TJSP
Processo: 1002755-75.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002755-75.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante HELVIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002755-75.2017.8.26.0101 - Voto no 24.886
2
Voto no 24.886
Apelação no 1002755-75.2017.8.26.0101 (Caçapava)
Apelante: Helvis Augusto de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, julga-se
improcedente a demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Helvis Augusto de Oliveira foi julgada
improcedente (fls. 170/4).
Inconformado, recorre o obreiro buscando, em
primeiro lugar, a conversão do julgamento em diligência. No mérito, pede a
inversão da decisão por entender que faz jus à concessão do benefício
pleiteado (fls. 179/85).
Não foi oferecido contra razoado.
É o relatório.
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente
desnecessária a realização de nova perícia médica, diante do bem elaborado
laudo acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002755-75.2017.8.26.0101 - Voto no 24.886
3
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
carpinteiro para a empresa Premovale Projetos e construções Ltda. e, em
razão das condições agressivas de seu labor, foi acometido por problemas em
sua coluna e membros superiores, o que lhe gerou incapacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 137/46), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização infortunística.
Em resposta aos quesitos, o perito informou que o
periciado “não apresenta alterações no exame físico dos punhos. / Não há
hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição articular. / Não há sinal de
desuso. / As alterações nos exames de imagem são discretas e não tem
repercussão clinica no momento” (fls. 140 Quesito de letra “f”)
Com relação à coluna, o médico constatou que as
alterações evidenciadas nos exames de imagem são “incipientes e
insuficientes para justificar qualquer queixa referida. O exame físico pericial
não evidenciou déficits neurológicos ou sinais de compressão radicular, não
sendo possível comprovar a presença de mielopatias. Não há limitações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002755-75.2017.8.26.0101 - Voto no 24.886
4
mobilidade articular, sinais de radiculopatias ou déficits neurológicos, não
sendo possível atribuir incapacidade laborativa (fls. 140 Quesito de letra
“f”).
Ainda em resposta aos quesitos, o médico foi
enfático ao afirmar que o periciado “Não” é portador de lesão ou perturbação
funcional e que “Não há sinal de desuso ou sequela incapacitante” (fls. 143
Quesito de letra “a”).
Com relação ao nexo causal, o expert respondeu
que: “Não se comprova nexo com o trabalho” (fls. 144 Quesito de letra
“d”).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Na realidade, a própria autarquia nunca reconheceu
o acidente como de trabalho, afastando, inclusive, a trabalhadora com
pagamento de auxílio-doença previdenciário, conforme se extrai dos
documentos de fls. 81/5.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausentes os requisitos motivadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002755-75.2017.8.26.0101 - Voto no 24.886
5
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Helvis Augusto de Oliveira.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator